Tribunal: TJSP
Processo: 1004892-80.2023.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Município de Votorantim – Auxiliar de enfermagem - Pretensão de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo – Sentença de procedência - Insurgência da municipalidade – Insalubridade em grau máximo comprovada por prova técnica – Inteligência da Súmula 47/TST - Ausência de demonstração da realização de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Município de Votorantim – Auxiliar de enfermagem - Pretensão de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo – Sentença de procedência - Insurgência da municipalidade – Insalubridade em grau máximo comprovada por prova técnica – Inteligência da Súmula 47/TST - Ausência de demonstração da realização de treinamentos para utilização dos EPIs, bem como da comprovação de eficácia dos equipamentos, de forma que seu mero fornecimento ao servidor não tem o condão de infirmar o grau de insalubridade aferido - Natureza declaratória do laudo pericial – Precedentes – Majoração dos honorários sucumbenciais - Sentença mantida – Recurso não provido.